Tribunal: STJ
Processo: 0306786-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027265 - SP (2025/0306786-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO FARIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DE

PROVA EMPRESTADA. SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa
do agravante alegou constrangimento ilegal em razão da determinação, pelo juízo de
primeiro grau, da juntada de provas emprestadas de outros processos, sem requerimento
das partes, o que, segundo a defesa, violaria os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Após o deferimento do pedido de desentranhamento das peças, o juízo reconsiderou
a decisão e determinou o compartilhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de juntada de provas
emprestadas de outros processos, realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau, viola o
sistema acusatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade
dos atos processuais.
Documento eletrônico VDA53867201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fc17934a-d2f4-4028-a5a0-ed1daf77ff2e

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal de origem concluiu que a juntada de provas emprestadas foi
realizada para esclarecer dúvidas suscitadas pela própria defesa, não configurando violação
ao sistema acusatório ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A juntada de provas emprestadas está em conformidade com o
II, do Código de
art. 156,
Processo Penal, que permite ao juiz determinar a produção de provas necessárias para a
formação de seu livre convencimento.
5. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade das provas,
sendo aplicável o princípio "pas de nullité sans grief", previsto no
do Código de
art. 563
Processo Penal.
6. A defesa poderia ter solicitado a reinquirição das testemunhas ouvidas exclusivamente
nos processos correlatos, o que não foi feito, não havendo, portanto, violação ao
contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de provas emprestadas de outros processos, realizada de ofício pelo juízo, não
viola o sistema acusatório ou os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que
2.
não cause prejuízo concreto às partes.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto
impede o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio "pas de
3.
nullité sans grief".
A defesa pode pleitear a reinquirição de testemunhas ouvidas em
processos correlatos para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156, II, 563 e 571; CF/1988,
I.
art. 129,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 92.458/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.06.2018, DJe
28.06.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: fc17934a-d2f4-4028-a5a0-ed1daf77ff2e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027265 - SP (2025/0306786-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO FARIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DE

PROVA EMPRESTADA. SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A defesa
do agravante alegou constrangimento ilegal em razão da determinação, pelo juízo de
primeiro grau, da juntada de provas emprestadas de outros processos, sem requerimento
das partes, o que, segundo a defesa, violaria os princípios do contraditório e da ampla
defesa. Após o deferimento do pedido de desentranhamento das peças, o juízo reconsiderou
a decisão e determinou o compartilhamento das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de juntada de provas
emprestadas de outros processos, realizada de ofício pelo juízo de primeiro grau, viola o
sistema acusatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade
dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal de origem concluiu que a juntada de provas emprestadas foi
realizada para esclarecer dúvidas suscitadas pela própria defesa, não configurando violação
ao sistema acusatório ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A juntada de provas emprestadas está em conformidade com o
II, do Código de
art. 156,
Processo Penal, que permite ao juiz determinar a produção de provas necessárias para a
formação de seu livre convencimento.
5. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade das provas,
sendo aplicável o princípio "pas de nullité sans grief", previsto no
do Código de
art. 563
Processo Penal.
6. A defesa poderia ter solicitado a reinquirição das testemunhas ouvidas exclusivamente
nos processos correlatos, o que não foi feito, não havendo, portanto, violação ao
contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de provas emprestadas de outros processos, realizada de ofício pelo juízo, não
viola o sistema acusatório ou os princípios do contraditório e da ampla defesa, desde que
2.
não cause prejuízo concreto às partes.
A ausência de demonstração de prejuízo concreto
impede o reconhecimento de nulidade no processo penal, conforme o princípio "pas de
3.
nullité sans grief".
A defesa pode pleitear a reinquirição de testemunhas ouvidas em
processos correlatos para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos
relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156, II, 563 e 571; CF/1988,
I.
art. 129,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

STJ, RHC 92.458/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.06.2018, DJe
28.06.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de ROGÉRIO FARIA DA
contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do
SILVA
habeas corpus
impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Neste recurso a defesa dele reitera os argumentos anteriormente apresentados no
referido
Insiste que existe constrangimento ilegal porque o juízo de primeiro grau
writ.
determinou a juntada de provas emprestadas de outros processos, mas não poderia tê-lo
feito de ofício. Em razão disso, foi requerido o desentranhamento das peças, o que foi
deferido, mas depois reconsiderado. Requereu a anulação da decisão que determinou o
compartilhamento de provas.
VOTO
Não houve impugnação específica da defesa quanto ao trecho da decisão
recorrida que não conheceu do
porque utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio. Neste aspecto, portanto, operou-se a preclusão.
Conheço do agravo regimental apresentado porque presentes os seus
pressupostos.
A defesa do agravante informa que ele foi denunciado como incurso no art. 33,
, c/c
c/c
IV, todos da
e no
o,
e §2o, da
caput
art. 35,
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
art. 2 caput
na forma do
, do CP.
Lei n. 12.850/2013,
art. 69, caput
Durante a tramitação do feito o juízo determinou a juntada de provas
emprestadas, o que, no entender da defesa do agravante, violou os princípios do
contraditório e ampla defesa.
Acerca da utilização da prova emprestada, assim se manifestou a Corte de
origem:
"Segundo consta, a denúncia oferecida em face do paciente e
corréus nos autos de origem iniciou-se a partir dos dados obtidos no
celular de Francimendes no bojo da Ação Penal no 1501978-
11.2024.8.26.0320, os quais demonstraram indícios da participação do
paciente, dentre outros denunciados, com o comércio espúrio.
Conforme ata da audiência de instrução ocorrida no último dia
06 de junho, o MM. Juízo de Piso, ao final do ato, determinou, de ofício,
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

diligência probatória consistente na juntada de mídias e documentos dos
autos n. 1501978-11.2024.8.26.0320 e 1504619-69.2024.8.26.0320.
In verbis, consignou a d. Autoridade Coatora:
“Considerando os questionamentos da Defesa do réu
ROGÉRIO, na presente audiência, à testemunha Thiago Vinicius
Gonçalves acerca das circunstâncias da apreensão e cadeia de custódia do
celular do réu FRANCIMENDES, cujas extrações também embasaram a
acusação nestes autos, DETERMINO, para assegurar a ampla defesa dos
réus e Defesas que não foram partes naqueles autos, a juntada de cópia de
fls. 4116/4132 dos autos 1501978-11.2024.8.26.0320, bem como das
gravações das audiências dos feitos 1501978-11.2024.8.26.0320 e
1504619- 69.2024.8.26.0320” (fls. 1494, origem).
A Defesa, então, pleiteou o desentranhamento dos aludidos
documentos (fls. 1549/1550, origem), sendo deferido o pedido pelo d.
Juízo singular (fls. 1557, origem).
Ocorre que, na sequência, o Ministério Público pugnou pela
reconsideração da decisão que determinou o desentranhamento,
requerendo o compartilhamento da prova oral nos autos diversos (fls. 1560
/1561, origem), sendo tal pedido acolhido pelo d. Juiz a quo (fls. 1564
/1566, origem).
Pois bem.
Após atenta análise do caso em tela, tenho que não há
ilegalidade a ser sanada.
De proêmio, não se olvida que o Pacote Anticrime consagrou o
sistema acusatório do Processo Penal Pátrio, dispondo no artigo 3o-A do
Código de Processo Penal que “o processo penal terá estrutura acusatória,
vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da
atuação probatória do órgão de acusação”. Enfatizou, assim, a separação
das funções de investigar, acusar e julgar, de modo que se relega ao
Ministério Público a titularidade da ação penal pública (cf. nciso I, da
Constituiçãoart. 129, i Federal) e preserva-se a neutralidade e
imparcialidade do órgão judicante.
Para dirimir a controvérsia que ensejou o presente writ,
necessário então, compreender a possibilidade e limites da iniciativa
probatória do juiz dentro do consagrado modelo acusatório.
[...] Nessa ordem de ideias, no presente caso, ao contrário do
que quer fazer crer a d. Defesa, a juntada, de ofício, de mídias e peças do
processo de origem em nada extrapolou a esfera da legítima intervenção
judicial no processo.
Isso porque, em primeiro lugar, resta claro, diante do supra
exposto, que a postura do juiz em proceder à juntada de provas de ofício
não demonstra sua parcialidade e, tampouco, fere o sistema acusatório.
Ora, o d. Magistrado, simplesmente, entendeu que o quanto debatido em
audiência de instrução e julgamento tornou cabível e pertinente a juntada
de parte da instrução do feito que originou a acusação que pesa contra o
paciente. Trata-se, em verdade, em conduta imbuída da busca da verdade
processual e, portanto, plenamente compatível com a atividade judicial,
que, como dito, deve se pautar na função social do processo. [...]
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

Da mesma forma, a prova emprestada não culminou
em qualquer prejuízo à ampla defesa e contraditório.
Veja-se que, por um lado, a Defesa não pode alegar qualquer
surpresa ou desconhecimento de tais mídias, uma vez que, nos termos da
Súmula Vinculante 14/STF, a Defesa poderia consultar os processos
correlatos, especialmente aquele que originou a acusação que pesa contra
o paciente.
Por outro, evidentemente, o exercício do contraditório é
indispensável para a formação do livre convencimento motivado do juiz,
que conduzirá à absolvição ou condenação do paciente. Tal é a
inteligência do artigo 155 do CPP ao dispor que “o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial”. Vale dizer: a prova emprestada ora juntada não possui o condão
de, isoladamente, permitir a prolação de édito condenatório. Não se vê,
portanto, qualquer prejuízo das provas juntadas na situação processual do
paciente.
No campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio
pas de nulité sans grief, previsto no artigo 563 do Código de Processo
Penal, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a
comprovação de efetivo prejuízo.
Desse modo, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo em
razão do suposto vício, de modo que incabível a decretação de nulidade
dos atos processuais.
Como se não bastasse, frise-se que, para evitar qualquer
alegação de nulidade, a d. Defesa poderia ter pleiteado a reinquirição das
testemunhas ouvidas exclusivamente na ação penal n. 1501978-11.2024,
inclusive como testemunhas do juízo.
Desse modo, poderia, como arguiu na inicial do presente writ,
“realizar perguntas, questões de ordem, pleitear diligências, dentre tantos
outros predicados legais defensivos”, superando qualquer prejuízo
aventado.
Note-se que foi exatamente essa a postura adotada pelo
Ministério Público, o qual requereu a nova oitiva judicial da testemunha
Leonardo de Oliveira Burger Monteiro Luiz, o que foi prontamente
acatado pelo d. Magistrado de Piso (fls. 1565/1566, origem).
Não se pode permitir, nessa ordem de ideias, que a Defesa se
beneficie de nulidade com a qual ela mesmo colaborou para gerar.
Desta forma, sob qualquer viés que se analise, não se verifica,
na presente hipótese, violação ao sistema acusatório, ao devido processo
legal ou qualquer outra ilegalidade a ser sanada na presente via."
A decisão do Tribunal de origem demonstra que inexiste constrangimento ilegal
que justifique a intervenção desta Corte.
Conforme consignado na decisão atacada, a juntada da prova emprestada serviu
para dirimir dúvidas suscitadas pela própria defesa, que questionou em audiência acerca da
cadeia de custódia da apreensão do celular do corréu e sobre eventual dupla imputação pelo
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

mesmo fato em processos diversos, decorrentes da mesma operação. Assim, houve a
determinação de translado de mídias de outro processo, em que esclarecidas as diligências
de apreensão, e a inquirição, como testemunha do juízo, do delegado condutor da
investigação.
A hipótese se adequa à previsão do
II, do Código de Processo Penal,
art. 156,
não se verificando qualquer ofensa ao sistema acusatório.
Ademais, os questionamentos acerca da não participação da Defesa nas
audiências que originaram os depoimentos trasladados foi afastada pela origem, ao
argumento de que a defesa do agravante em momento algum solicitou a reinquirição das
testemunhas, o que evidencia a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça não vislumbra nulidade em casos
semelhantes:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BUSCA E
APREENSÃO DE LAUDO PERICIAL. MEDIDA DETERMINADA DE
OFÍCIO
PELA
MAGISTRADA
SINGULAR
APÓS
A
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES.
POSSIBILIDADE DE O JUÍZO ORDENAR A PRODUÇÃO DOS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DO
SEU LIVRE CONVENCIMENTO. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Embora o juiz seja um órgão do Estado que deve atuar com
imparcialidade, acima dos interesses das partes, o certo é que o próprio
ordenamento jurídico vigente permite que, na busca da verdade real,
ordene a produção de provas necessárias para a formação do seu livre
convencimento, sem que tal procedimento implique qualquer ilegalidade.
Inteligência do artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal.
Doutrina. Jurisprudência.
2. O fato de a magistrada haver determinado, de ofício, a
expedição de mandado de busca e apreensão do laudo de exame de
material entorpecente após a apresentação de alegações finais pelas partes
não enseja a nulidade da prova, uma vez que o referido documento foi por
ela considerado indispensável para analisar o mérito da causa, e as partes
terão a oportunidade de sobre ele se manifestar antes da prolação de
sentença. Precedentes do STJ e do STF. NULIDADE DO LAUDO
PERICIAL.
MATÉRIA
NÃO
DISCUTIDA
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A par de ainda não constar do processo o exame definitivo
cuja busca e apreensão foi determinada, a aventada imprestabilidade do
laudo pericial, que não seria autêntico por não conter a assinatura do
perito por ele responsável, não foi alvo de deliberação pela Corte Estadual
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação
deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação
jurisdicional em indevida supressão de instância.
2. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
desprovido.
(RHC n. 92.458/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
21/6/2018,
28/6/2018.
Por fim, conforme apontei em decisão monocrática, a Defesa não demonstrou
prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade das provas.
A parte agravante não trouxe argumentos capazes de modificar o entendimento
exposto na decisão agravada.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53867205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:08
Código de Controle do Documento: 9a67d000-54ea-4536-a4a3-bf43a5ba235b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.265 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000335220258260320 15007594620248260551 15007915120248260551
15007923620248260551 15011732420258260320 21804260220258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROGERIO FARIA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ROBSON DA SILVA FRAGALLI
CORRÉU
: WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO CESAR DE PAULA
CORRÉU
: FELIPE TEODORO BELEM
CORRÉU
: EVERTON BORGES DE SOUZA
CORRÉU
: FRANCIMENDES DA SILVA ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO FARIA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
LUIZ GUSTAVO BATTAGLIN MACIEL - MS008195
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.

LUIZ
GUSTAVO
BATTAGLIN
MACIEL
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542605449458=045<0818@
2025/0306786-1 - HC 1027265 Petição : 2025/0103674-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:20
Código de Controle do Documento: 491ED8D6-A31E-4366-A64F-91D158031E2E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0306786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.265 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449458=045<0818@
2025/0306786-1 - HC 1027265 Petição : 2025/0103674-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:20
Código de Controle do Documento: 491ED8D6-A31E-4366-A64F-91D158031E2E